Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700659-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança contra ato judicial que em ação de execução de título executivo extrajudicial desconsiderou a personalidade jurídica da executada, João Fortes Engenharia e outras, e determinou a inclusão dos administradores da sociedade, ora impetrantes, no polo passivo. Em resumo sustentam os impetrantes que o ato judicial impugnado é manifestamente ilegal porque não foi instaurado adequadamente o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica e que houve a inserção indevida dos impetrantes no polo passivo da sociedade, que não são seus sócios. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo de origem até que seja julgado o mérito do mandado de segurança, e na questão de fundo pede a reforma da decisão impugnada, para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica que recaem sobre si. DECIDO. O mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Ainda que fosse possível, em tese, receber o mandado de segurança como agravo de instrumento em aplicação da fungibilidade, o recurso é intempestivo. A decisão impugnada foi disponibilizada no DJE em 22/01/2020, iniciando a fluência do prazo para recurso em 23/01/2020, com termo final em 13/02/2020. O mandado de segurança foi impetrado em 19/05/2020, de modo que há muito tempo escoou o prazo recursal para o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente o mandado de segurança. Custas pelos impetrantes. (e) Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito